Tribunal: TJES
Processo: 5011387-41.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Aquisição; Acessão
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011387-41.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOILSON BERNARDO DE SOUZA
RECORRIDO: AGNALDO ALVES DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011387-41.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOILSON BERNARDO DE SOUZA
RECORRIDO: AGNALDO ALVES DO NASCIMENTO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – RELAÇÃO CÍVEL – NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO - AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO PARA CORRIGIR VÍCIO PROCESSUAL - SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. ADUZIU O REQUERENTE QUE ADQUIRIU A POSSE DE UM IMÓVEL URBANO NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) LOCALIZADO DE ÁREA DE 250 M2 (DUZENTOS E CINQUENTA METROS QUADRADOS) LOCALIZADO NO BAIRRO PALMEIRA, SERRA, IDENTIFICADO POR LOTE 13 DA QUADRA BETA, SENDO M DE FRENTE, QUADRA OMEGA, LADO DIREITO 25 METROS CONFRONTANDO PARA O LOTE 12, LADO ESQUERDO CONFRONTANDO PARA O LOTE 14, DE FUNDOS 10M PARA O LOTE 08, IMÓVEL ESTE QUE FOI INDEVIDAMENTE VENDIDO PELA FÁTIMA CHRISTINA MIGUEL, AO REQUERIDO, O QUAL, CONSTANTEMENTE, APARECE NO TERRENO DIZENDO QUE NINGUÉM PODE CONSTRUIR, PORQUE FOI VENDIDO A AO REQUERIDO.O IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO SEMPRE ESTEVE NA POSSE DO AUTOR, PORÉM, QUANDO FOI CONSTRUIR NO ANO DE 2018, FOI INFORMADO QUE AQUELE TERRENO TAMBÉM JÁ HAVIA SIDO VENDIDO PARA O REQUERIDO. TANTO O REQUERENTE QUANTO O REQUERIDO, FICARAM DE BUSCAR INFORMAÇÕES COM SEUS RESPECTIVOS VENDEDORES. O VENDEDOR DO REQUERENTE (ANDRÉ LUIZ LIMA BENTO), POR SINAL O PATRONO DA PARTE AUTORA QUE ORIENTOU O REQUERENTE QUE FOSSE À POLÍCIA E REGISTRASSE UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA, TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO LOTE ERA FRUTO DE UMA NEGOCIAÇÃO DE “PACTA SUNT SERVANDA”. NOTA-SE EXCELÊNCIA, QUE O REQUERIDO, TEM UM LOTE COM REGISTRO NO CARTÓRIO, JÁ A PARTE REQUERIDA TEM UM DOCUMENTO COM REGISTRO CARTORIAL DIVERGENTE. CIENTE DE SEUS DIREITOS, QUE ESTÃO POSITIVADOS EM VÁRIOS DIPLOMAS LEGAIS E QUE APRESENTAREI MAIS ADIANTE, O AUTOR JUNTO COM SEU PATRONO, TENTOU INÚMERAS VEZES (REGISTROS DE TELEFONEMAS) TENTAR DIALOGAR COM A FÁTIMA MIGUEL, NO ENTANTO, FORAM INFRUTÍFERAS.
(2) NÃO FORNECIDO ENDEREÇO DO RÉU.
O AUTOR FOI INTIMADO PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, DILIGENCIAR EM CONSONÂNCIA COM O ACIMA APONTADO, SOB PENA DO INDEFERIMENTO DA EXORDIAL (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO MENCIONADO DIPLOMA NORMATIVO).
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“Pelo exposto, sem maiores delongas,
indefiro a inicial, com arrimo no parágrafo único, do art. 321 e no inciso IV, do art. 330 do CPC/15, julgando
, por conseguinte,
extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do inciso I, do art. 485 do Código de Ritos.
”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO REQUERENTE.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVA OS FUNDAMENTOS DA INICIAL.
(5) NÃO APRESENTADA CONTRARRAZÕES
.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELO RECORRENTE
. A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA POSSUI PRESUNÇÃO LEGAL JURIS TANTUM, DE FORMA QUE BASTA O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM, POR ÓBVIO E CONTUDO, QUE SE IMPEÇA O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AGINT NO ARESP N. 1.716.192/SC, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 30/11/2020, DJE 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTEM ELEMENTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFIRO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
APÓS ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, ENTENDO QUE O PLEITO RECURSAL NÃO MERECE PROSPERAR. EXPLICO. APESAR DE TER HAVIDO INTIMAÇÃO A FIM DE QUE A PARTE AUTORA REGULARIZASSE A SITUAÇÃO, PARA FORNECER ENDEREÇO DO REQUERIDO, QUEDOU-SE INERTE, APENAS APRESENTANDO DOCUMENTO, O QUAL JÁ HAVIA ANEXADO JUNTO À PETIÇÃO INICIAL, DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NESSE SENTIDO, CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NÃO HÁ COMO ACOLHER A PRETENSÃO RECURSAL, PELOS MESMOS FUNDAMENTOS EXARADOS NA SENTENÇA DE PISO, QUAL SEJA, QUE SE REVELA INVIÁVEL O PROCESSAMENTO DESTA DEMANDA POSSESSÓRIA NA FORMA COMO SE ENCONTRA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À SUA PROPOSITURA (ART. 320 DO CPC/15), BEM COMO A FALTA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU.
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, OBSERVADA A GRATUIDADE DEFERIDA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)